Tribunal: TJES
Processo: 5007283-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007283-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WALISSON SILVA SARMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - ENVIO DE E-MAIL -INVALIDADE - NOTIFICAÇÃO POR AR - APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso vertente, a apelante juntou com a petição inicial a notificação do ID 8093457, a qual alega ter sido enviada para o endereço eletrônico do devedor. Todavia, o documento colacionado na página 02 do ID 8093457, é inservível para comprovar a mora do devedor, notadamente porque consta a informação de que “
não foi entregue ao servidor de correio no IP [...] devido a Falha na Entrega - Outros motivos
”.

2 - Ainda que assim não fosse, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES não tem admitido a comprovação da constituição em mora nas ações de busca e apreensão por meio do envio de e-mail, tendo em vista que não está prevista no
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

3 - Além disso, a juntada de comprovante de AR enviado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de igual modo, é inservível para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos da jurisprudência deste TJES que reconhece tal requisito como
condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007283-40.2023.8.08.0048

Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Apelado: Walisson Silva Sarmento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, CPC, por reputar
“ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo”
, tendo em vista que
“a notificação foi expedida no curso do processo, não sendo válida a constituição em mora do requerido que deve ser anterior a interposição da ação”
, acrescentado que
“sem a prévia constituição em mora do demandado, impossível o prosseguimento do processo, pois é pressuposto processual de validade, cuja falta enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Nas suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença, sinteticamente, objetivando que seja reputada válida a notificação enviada por e-mail ao apelado, argumentando que é
“plenamente válido o envio de notificação eletrônica para constituição em mora daquele que fornecera o seu endereço eletrônico como meio de comunicação no contrato de financiamento entabulado entre as partes”
.

Sem citação, não houve contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, CPC, por reputar
“ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo”
, tendo em vista que
“a notificação foi expedida no curso do processo, não sendo válida a constituição em mora do requerido que deve ser anterior a interposição da ação”
, acrescentado que
“sem a prévia constituição em mora do demandado, impossível o prosseguimento do processo, pois é pressuposto processual de validade, cuja falta enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Em apertada síntese, a apelante pretende que seja reputada válida a notificação enviada por e-mail ao apelado, argumentando que é
“plenamente válido o envio de notificação eletrônica para constituição em mora daquele que fornecera o seu endereço eletrônico como meio de comunicação no contrato de financiamento entabulado entre as partes”
.

Compulsando os autos, observei que a apelante colacionou aos autos dois documentos com o objetivo de comprovar a constituição em mora do apelado que, em tese, é devedor do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Com a petição inicial a apelante juntou a notificação do ID 8093457, a qual alega ter sido enviada para o endereço eletrônico do devedor. Todavia, o documento colacionado na página 02 do ID 8093457, é inservível para comprovar a mora do devedor, notadamente porque consta a informação de que “
não foi entregue ao servidor de correio no IP [...] devido a Falha na Entrega - Outros motivos
”.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES não tem admitido a comprovação da constituição em mora nas ações de busca e apreensão por meio do envio de e-mail, tendo em vista que não está prevista no
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA INICIAL. ARGUMENTO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA. MORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 72 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A notificação via e-mail ainda não se encontra disciplinada no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, conferida pela Lei 13.043/2014.
3. Além do mais, pelos documentos apresentados (e-mail e autenticação de recibo), juntados pela apelante, não é possível concluir que houve ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica e do conteúdo da mensagem pelo apelado, podendo a notificação ter sido, inclusive, remetida para caixa de spam sem seu conhecimento que, por reflexo, não dá certeza de que o devedor tomou conhecimento da sua constituição em mora. 4. Desse modo, a notificação realizada por e-mail não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do apelado para fins de ajuizamento da ação cautelar de busca e apreensão, nos termos definidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003356-06.2022.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DL 911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE
. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I -
O DL 911/69, em seu art. 2º, §2º, preleciona que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não havendo previsão acerca do envio de correio eletrônico (e-mail)
. II - A omissão do julgador acerca do pedido de assistência judiciária gratuita faz presumir seu deferimento tácito. Precedentes do STJ. III - Recurso conhecido e provido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008984-83.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

Além disso, a juntada de comprovante de AR enviado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de igual modo, é inservível para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos da jurisprudência deste TJES:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69. 2. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72). 3. Restou, ainda, pacificado pela Colenda Corte Superior que é necessário a constituição em mora em momento anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão: esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022). 4.
Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão.
5. Não cuidando o autor de demonstrar que a constituição em mora se deu anteriormente ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença terminativa 6. Recurso improvido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006425-43.2022.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Notificação. MORA. DECRETO-LEI N. 911/1969. Recurso CONHECIDO E provido. I – Ao que se depreende da jurisprudência desta Corte, inclusive em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n. 0014805-89.2012.8.08.0049), firmou-se a compreensão de que ser reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial. II – Na hipótese, o agravado colacionou Aviso de Recebimento relativo à notificação ao agravante enviada e recebida em data posterior ao ajuizamento da demanda de origem (busca e apreensão), tendo dada documentação sido aceita pelo Juízo a quo como prova da constituição em mora do devedor fiduciário. III – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão primeva, de modo a indeferir o pleito de busca e apreensão nela deferido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006528-34.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.